Tribunal: STJ
Processo: 0000356-51.2019.8.17.0140
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3146416 - PE(2026/0007924-3)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: OLIVIO CORDEIRO DOS SANTOS NETO
ADVOGADA
: NIEDJA MARIA BEZERRA ASSUNÇÃO - PE013797
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO

AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo em recurso
especial, em razão de falta de impugnação específica do fundamento de inadmissibilidade do
recurso especial, consistente na ausência de prequestionamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em recurso especial impugnou de
forma adequada e específica todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial,
em especial o óbice de ausência de prequestionamento, de modo a afastar a incidência da
e permitir o exame de seu mérito.
Súmula 182/STJ
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Verifica-se que o recurso especial foi inadmitido na origem por ausência de
prequestionamento e que a defesa não atacou, no agravo em recurso especial, de forma
específica e adequada esse fundamento de inadmissibilidade.
4. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a decisão
que inadmite o recurso especial é incindível e deve ser impugnada em sua integralidade,
impondo-se ao agravante o dever de enfrentar especificamente todos os fundamentos da decisão
agravada, sob pena de incidência da Súmula 182/STJ.
5. Diante da ausência de impugnação específica, incide a
o que obsta o exame
Súmula 182/STJ,
do mérito do agravo em recurso especial e conduz à manutenção da decisão monocrática que
dele não conheceu.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo interno não provido, mantida a decisão que não conheceu
do agravo em recurso especial por incidência da Súmula 182/STJ.
Tese de julgamento:
1. O agravante deve impugnar de forma adequada e específica todos os fundamentos da decisão
que inadmite o recurso especial, sob pena de incidência da Súmula 182/STJ.
2. A ausência de impugnação específica do fundamento de ausência de prequestionamento
impede o conhecimento do agravo previsto no
do CPC e obsta o exame do mérito do
art. 1.042
agravo em recurso especial.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.042; Súmula 182/STJ.
Documento eletrônico VDA54914936 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 13/03/2026 17:07:47
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: d81fdd95-4b31-4c2c-8ce6-ea6479603427

Jurisprudência relevante citada: STJ,
Min. Rel. João Otávio de
EAREsp n. 746.775/PR,
Noronha, relator p/ Acórdão Ministro Luís Felipe Salomão, Corte Especial, DJe de 30/11/2018.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
13 de março de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA54914936 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 13/03/2026 17:07:47
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: d81fdd95-4b31-4c2c-8ce6-ea6479603427

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3146416 - PE(2026/0007924-3)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: OLIVIO CORDEIRO DOS SANTOS NETO
ADVOGADA
: NIEDJA MARIA BEZERRA ASSUNÇÃO - PE013797
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO

AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo em recurso
especial, em razão de falta de impugnação específica do fundamento de inadmissibilidade do
recurso especial, consistente na ausência de prequestionamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em recurso especial impugnou de
forma adequada e específica todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial,
em especial o óbice de ausência de prequestionamento, de modo a afastar a incidência da
e permitir o exame de seu mérito.
Súmula 182/STJ
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Verifica-se que o recurso especial foi inadmitido na origem por ausência de
prequestionamento e que a defesa não atacou, no agravo em recurso especial, de forma
específica e adequada esse fundamento de inadmissibilidade.
4. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a decisão
que inadmite o recurso especial é incindível e deve ser impugnada em sua integralidade,
impondo-se ao agravante o dever de enfrentar especificamente todos os fundamentos da decisão
agravada, sob pena de incidência da Súmula 182/STJ.
5. Diante da ausência de impugnação específica, incide a
o que obsta o exame
Súmula 182/STJ,
do mérito do agravo em recurso especial e conduz à manutenção da decisão monocrática que
dele não conheceu.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Documento eletrônico VDA54915005 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 13/03/2026 17:07:36
Código de Controle do Documento: a767211d-a98a-4d8f-8aca-734cc6d7f09e

6. Resultado do Julgamento: Agravo interno não provido, mantida a decisão que não conheceu
do agravo em recurso especial por incidência da Súmula 182/STJ.
Tese de julgamento:
1. O agravante deve impugnar de forma adequada e específica todos os fundamentos da decisão
que inadmite o recurso especial, sob pena de incidência da Súmula 182/STJ.
2. A ausência de impugnação específica do fundamento de ausência de prequestionamento
impede o conhecimento do agravo previsto no
do CPC e obsta o exame do mérito do
art. 1.042
agravo em recurso especial.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.042; Súmula 182/STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ,
Min. Rel. João Otávio de
EAREsp n. 746.775/PR,
Noronha, relator p/ Acórdão Ministro Luís Felipe Salomão, Corte Especial, DJe de 30/11/2018.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por OLIVIO CORDEIRO DOS SANTOS
contra decisão que não conheceu do Agravo em Recurso Especial (e-STJ, fls. 1440-
NETO
1441).
Nas razões, a defesa reafirma que houve impugnação específica do óbice relativo à
ausência de prequestionamento, sustentando que a matéria federal foi debatida no acórdão do
Tribunal de origem, ainda que de forma implícita; que a controvérsia é exclusivamente de
direito, sem necessidade de reexame fático-probatório; e que não incide a
além
Súmula 7/STJ,
de requerer a apreciação colegiada da controvérsia (e-STJ, fls. 1447-1449).
Requer assim o conhecimento e o provimento do agravo interno para reconsiderar a
decisão monocrática; subsidiariamente, a submissão do recurso ao órgão colegiado, com o
conhecimento do Agravo em Recurso Especial e o regular processamento do Recurso Especial
(e-STJ, fls. 1449).
É o relatório.
VOTO
A pretensão não merece êxito, na medida em que a defesa não apresentou
argumentos capazes de modificar o entendimento anteriormente adotado.
O recurso especial foi inadmitido por ausência de prequestionamento.
Por outro lado, a defesa não refutou - em sede de agravo em recurso especial,
adequadamente, o referido fundamento.
Documento eletrônico VDA54915005 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 13/03/2026 17:07:36
Código de Controle do Documento: a767211d-a98a-4d8f-8aca-734cc6d7f09e

Essa omissão é importante porque a Corte Especial do STJ manteve o entendimento
da necessidade de impugnação adequada e específica dos fundamentos da decisão agravada, sob
pena de todos incidência da Súmula 182/STJ.
Eis a ementa do precedente:

"PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA.
§ 4o, I, DO
ENTENDIMENTO RENOVADO PELO NOVO
ART. 544,
CPC/1973.
CPC,
1. No tocante à admissibilidade recursal, é possível ao recorrente a
ART. 932.
eleição dos fundamentos objeto de sua insurgência, nos termos do
II,
o
art. 514,
c/c
do
Tal premissa, contudo, deve ser afastada quando houver
art. 505
CPC/1973.
expressa e específica disposição legal em sentido contrário, tal como ocorria quanto
ao agravo contra decisão denegatória de admissibilidade do recurso especial, tendo
em vista o mandamento insculpido no
§ 4o, I, do CPC, no sentido de que
art. 544,
pode o relator "não conhecer do agravo manifestamente inadmissível ou que não
tenha atacado especificamente os fundamentos da decisão agravada" - o que foi
reiterado pelo novel CPC, em seu
2. A decisão que não admite o recurso
art. 932.
especial tem como escopo exclusivo a apreciação dos pressupostos de
admissibilidade recursal. Seu dispositivo é único, ainda quando a fundamentação
permita concluir pela presença de uma ou de várias causas impeditivas do julgamento
do mérito recursal, uma vez que registra, de forma unívoca, apenas a inadmissão do
recurso. Não há, pois, capítulos autônomos nesta decisão. 3. A decomposição do
provimento judicial em unidades autônomas tem como parâmetro inafastável a sua
parte dispositiva, e não a fundamentação como um elemento autônomo em si mesmo,
ressoando inequívoco, portanto, que a decisão agravada é incindível e, assim, deve
ser impugnada em sua integralidade, nos exatos termos das disposições legais e
regimentais. 4. Outrossim, conquanto não seja questão debatida nos autos, cumpre
registrar que o posicionamento ora perfilhado encontra exceção na hipótese prevista
no
caput, do
que veda o cabimento do agravo contra decisão
art. 1.042,
CPC/2015,
do Tribunal a quo que inadmitir o recurso especial, com base na aplicação do
entendimento consagrado no julgamento de recurso repetitivo, quando então será
cabível apenas o agravo interno na Corte de origem, nos termos do
§ 2o,
art. 1.030,
do CPC. 5. Embargos de divergência não providos". (
relator
EAREsp n. 746.775/PR,
Ministro João Otávio de Noronha, relator p/ Acórdão Ministro Luís Felipe Salomão,
Corte Especial, julgado em , DJe de
)
30/11/2018.
Por conseguinte, a
impede que se passe ao mérito do agravo do
Súmula 182/STJ
art. 1.042 do CPC, o qual não supera o juízo de admissibilidade.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA54915005 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 13/03/2026 17:07:36
Código de Controle do Documento: a767211d-a98a-4d8f-8aca-734cc6d7f09e

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2026/0007924-3
AREsp 3.146.416 /
PE
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00003565120198170140 3565120198170140
EM MESA
JULGADO: 10/03/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. CÉLIA REGINA SOUZA DELGADO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: OLIVIO CORDEIRO DOS SANTOS NETO
ADVOGADA
: NIEDJA MARIA BEZERRA ASSUNÇÃO - PE013797
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
CORRÉU
: NOLAN HONORATO DA SILVA
CORRÉU
: DEIVSON RAFAEL SANTOS SILVA
CORRÉU
: HYGOR CALIXTO OLIVEIRA DE SOUZA
CORRÉU
: JOAO LUIZ OLIVEIRA ARRUDA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: OLIVIO CORDEIRO DOS SANTOS NETO
ADVOGADA
: NIEDJA MARIA BEZERRA ASSUNÇÃO - PE013797
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C5426411554940;092023@
2026/0007924-3 - AREsp 3146416 Petição : 2026/0008954-1 (AgRg)
Documento eletrônico VDA54906136 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 11/03/2026 13:51:16
Código de Controle do Documento: 2AF6E61E-39C9-4459-BBF5-1A8CFDB2232E